Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700856-82.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA BARROS RAMALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE DO CEFAP, SUBCOMANDANTE DO CEFAP, DIRETOR DE ENSINO DO CEPAF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAROLINA BARROS RAMALHO contra a decisão que indeferiu a liminar requerida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato do COMANDANTE DO CEFAP, SUBCOMANDANTE DO CEFAP e DIRETOR DE ENSINO DO CEFAP. Consulta ao andamento processual revela a prolação de sentença denegando a ordem, o que implica na perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator